Tribunal: TJSP
Processo: 2251055-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251055-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é parte agravante
Arlindo Maria de Sales, Cristiane Alves de Sales, é a parte agravada Conquista
Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251055-74.2020.8.26.0000 - Voto no: 6852 *gi/allm
2/6
Voto no: 6852
Agravo de instrumento no: 2251055-74.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Santo André
Foro de origem: Foro de Santo André
Vara de origem: 8a Vara Cível
Juiz(a) de origem: André Luiz Rodrigo do Prado Norcia
Agravante: Arlindo Maria de Sales, Cristiane Alves de Sales
Agravado(a): Conquista Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Insurgência contra decisão que determinou a suspensão
processual com fulcro no tema 1051 do C. STJ. Demanda
relativa à débitos de indenização por danos materiais e morais.
Agravada em processo de Recuperação Judicial. Suspensão
processual que comporta manutenção. Precedente. Decisão
mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
30, dos autos originários que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a
suspensão do processo até o julgamento do tema 1051 pelo C. STJ.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento pugnando pela impossibilidade de suspensão do processo.
Recurso processado sem efeito suspensivo e preparo recolhido às fls. 15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251055-74.2020.8.26.0000 - Voto no: 6852 *gi/allm
3/6
Ausência de contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo merece DESPROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. decisão
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251055-74.2020.8.26.0000 - Voto no: 6852 *gi/allm
4/6
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. decisão
interlocutória, em que se demonstra suficientemente motivada acerca da suspensão do
processo pela incidência do tema 1051 do C. STJ:
“Conforme decidido no v. Acórdão de fls. 96/102, foi dado
parcial provimento ao recurso, observando-se que embora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251055-74.2020.8.26.0000 - Voto no: 6852 *gi/allm
5/6
execução pudesse prosseguir no Juízo comum, os atos de
constrição ou alienação patrimonial ficariam sujeitos à análise e
deliberação do MM. Juízo da Recuperação Judicial.
Desse modo, considerando que os imóveis informados na
pesquisa realizada junto à Arisp às fls. 127/156 são patrimônios
de afetação da executada, e ante a existência de recurso
repetitivo no STJ acerca do objeto em questão no presente
incidente, determino a suspensão do cumprimento de sentença
até a decisão do STJ sobre o Tema 1051, que deverá ser
informado nos autos pelas partes.”
Em complemento à já bem fundamentada decisão, imperioso consignar o
tanto disposto no tema 1051 do C. STJ:
“Interpretac aÞo do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de
modo a definir se a existe ncia do creìdito eì determinada pela data
de seu fato gerador ou pelo tra nsito em julgado da sentenc a que
o reconhece.” (REsp no 1.843.332/RS)
O caso em questão trata especificamente da obtenção de crédito oriundo
de indenização por danos morais e materiais, cuja devedora tem processo em
Recuperação Judicial, fato que o encaixa como uma luva no disposto entendimento do
C. STJ.
Desta forma, cabível a suspensão processual, tal como já determinado
por esse C. TJSP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251055-74.2020.8.26.0000 - Voto no: 6852 *gi/allm
6/6
Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença.
Obrigação de fazer e de pagar. Hipótese em análise que se
enquadra no artigo 49 da Lei de Recuperação Judicial.
Agravantes que buscam compelir a Agravada ao cumprimento
provisório de sentença, consistente na obrigação de fazer e pagar
a que foi condenada. Submissão do caso ao discutido no Tema
1051 (REsp no 1.843.332/RS). Decisão agravada, que
determinou a suspensão, que é mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2225856-50.2020.8.26.0000;
Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de Itu - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/10/2020; Data de Registro: 16/10/2020)
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na decisão.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a decisão
não merece qualquer reparo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)